Tribunal: TJES
Processo: 5000144-69.2020.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-69.2020.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON HAESE e outros (3)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO (SENTENÇA EXTRA PETITA). REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. ESTIAGEM E PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA REPACTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por contra sentença proferida nos autos de ação ordinária movida em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, na qual foram julgados improcedentes os pedidos de revisão contratual e de prorrogação de parcelas de contratos de crédito rural, com base na Resolução nº 4.660/2018 e na Resolução nº 4.801/2020 do BACEN, em razão de alegados prejuízos decorrentes da seca e da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
, em razão de fundamentação com base em fato não controvertido; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e de produção de prova técnica; (iii) determinar se os apelantes fazem jus ao alongamento da dívida rural com base em normas do BACEN e na Lei nº 13.606/2018, diante da estiagem e da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da preliminar de violação ao princípio da congruência ou adstrição (sentença
extra petita
):
Não configura julgamento
extra petita
a decisão que analisa o mérito com base em fundamentos jurídicos diversos dos apresentados pelas partes, desde que respeitados os contornos fáticos da demanda, conforme o princípio do
jura novit curia
. Preliminar rejeitada.

4.

Da preliminar de cerceamento de defesa:
Inexiste cerceamento de defesa quando a parte manifesta expressamente a opção pelo julgamento antecipado da lide, e não demonstra prejuízo processual concreto, inexistindo nulidade pela não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. Preliminar rejeitada.

5. Mérito:
As normas consumeristas não se aplicam à relação contratual entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito é destinado à atividade produtiva, conforme jurisprudência consolidada.

6.
O direito ao alongamento da dívida rural exige a comprovação do preenchimento dos requisitos legais e normativos, incluindo a apresentação de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida e demonstração concreta de prejuízo decorrente de evento climático ou crise econômica, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que restou comprovado o requerimento administrativo de prorrogação das parcelas de apenas um dos contratos discutidos e após o vencimento da parcela.

7.
A simples juntada de laudo técnico genérico ou a alegação de crise financeira nacional não supre a exigência de prova específica e individualizada do prejuízo sofrido, especialmente diante do risco inerente à atividade agrícola.

8.
A ausência de requerimento tempestivo para renegociação da cédula de crédito contratada impede o reconhecimento do direito subjetivo ao alongamento da dívida, conforme entendimento da jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel, REJEITAR a preliminar de julgamento extra petita, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incolume a r. sentenca hostilizada, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

WILSON HAESE, MARIA IVONETE MERLO, RONALDO GONSALVES DA ROCHA e SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA
em face de r. sentença do evento 13945152, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 13945153, em resumo, os apelantes alegam que:
(I)
a sentença padece de nulidade por ofensa ao princípio da congruência, tendo sido proferida com base em fato não controvertido, a saber, a necessidade de comprovação de prejuízo financeiro, que não foi impugnada pelo recorrido nem fixada como ponto controvertido no saneamento do feito;
(II)
houve cerceamento de defesa, uma vez que os pedidos foram julgados improcedentes por insuficiência de provas, sem que fosse oportunizada a produção de prova específica ou determinada sua realização de ofício pelo juízo;
(III)
a sentença incorreu em ausência de fundamentação ao deixar de apreciar pedido expresso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova;
(IV)
o laudo técnico emitido pelo INCAPER, anexado à inicial, comprova substancialmente a frustração de safra e os prejuízos decorrentes da estiagem no Município de Pancas, o que alcançaria diretamente os apelantes;
(V)
os efeitos econômicos da pandemia são notórios, tendo sido decretada a suspensão das atividades comerciais e agrícolas no município, o que comprometeu diretamente a adimplência das parcelas contratadas;
(VI)
a Resolução n.º 4.660/2018 e a Resolução n.º 4.801/2020, ambas do Banco Central, garantem aos produtores rurais o direito subjetivo ao alongamento da dívida, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo individualizado quando os requisitos legais e normativos foram preenchidos.

PRELIMINAR: JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Alegam os recorrentes, preliminarmente, a ocorrência de ofensa ao princípio da congruência ou adstrição (sentença
extra petita
), pois

“
ao contestar o feito, o apelado, em momento algum, impugnou/questionou a ocorrência dos prejuízos causados pela seca, muito menos pela pandemia do Covid-19, até porque são fatos notórios. Nem mesmo ao proferir decisão de saneamento e organização do processo o D. Juízo fixou quaisquer pontos em relação a esta questão
”.

Com efeitos, os arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, encerram o princípio da congruência da decisão judicial. Veja-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. preleciona que:

Deve haver correlação entre pedido e sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita.

(...)

Não há decisão
extra petita
quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 405 e 698)

Especificamente sobre a decisão
extra petita
, confira-se os ensinamentos de Fredie Didier Jr.:

Diz-se
extra petita
a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede ao demandante coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte da relação jurídica processual. (...)

Pode-se afirmar, portanto, que aqui o magistrado inventa, dispondo sobre (i) uma espécie de provimento ou uma solução não pretendidos pelo demandante, (ii) um fato não alegado nos autos ou (iii) um sujeito que não participa do processo" (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 6ª ed., Salvador: JusPodvm, 2011, p. 317 e 318)

Na espécie, o MM. Juiz sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais por verificar que os requerentes não comprovaram prejuízos em razão da seca e da pandemia do Covid-19, alegadas na exordial.

Quanto a comprovação de prejuízos em razão da seca, foi fundamentando que “
os autores não juntaram documentos que pudesse comprovar que a safra foi frustrada em razão da seca. O Laudo do Incaper juntado na inicial não é específico ao imóvel rural dos autores
”.

Ademais, afirmou o magistrado primevo que “
trouxeram os autores alegação genérica da inadimplência em virtude da pandemia do Covid-19, sem trazer detalhadamente e documentalmente os efeitos financeiros que obteve em razão da Covid
”.

Verifica-se, pois, que o sentenciante aplicou no caso em apreço o princípio do
jura novit curia,
segundo o qual, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito, independentemente da capitulação jurídica conferida pelas partes, desde que observados os contornos fáticos da demanda – como efetivamente se deu na espécie.

Destarte, não ocorre julgamento
extra petita
quando o juiz aplica o direito ao caso com fundamentos diversos aos apresentados pela parte, não havendo se falar em violação do art. 141 e 492 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, em razão de o magistrado não ter decidido acerca do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova.

Registra-se, inicialmente, que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, deve ocorrer antes da instrução do processo, oportunizando à parte apresentar suas provas, sob pena de cerceamento de defesa (Recurso Especial nº 1286273/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 08/06/2021).

No caso dos autos, apesar de pleiteada na exordial, de fato o magistrado de origem não se manifestou acerca do pedido de aplicação do Código de Defesa de Consumidor e inversão do ônus da prova.

Todavia, não obstante não desconheça que o ônus da prova trata-se de regra de procedimento, cuja fase adequada para distribuição do encargo probatório é a de saneamento do processo, observo que não houve mácula apta a gerar nulidade da sentença de origem.

Isso porque, a distribuição extraordinária do ônus probatório não desincumbiria os apelantes de comprovarem minimamente o alegado. De igual modo, embora a teoria da distribuição dinâmica, prevista no art. 373, §1º, do CPC, autorize a atribuição do encargo à parte que detenha melhores condições de produzir a prova, tal regra não tem caráter absoluto e não pode ser aplicada de forma a impor à parte adversa o dever de produzir prova de fato negativo, de difícil ou impossível demonstração. Assim, não se poderia exigir que o banco apelado comprovasse um fato negativo — no caso, que os alegados danos não prejudicaram os autores —, sob pena de subverter a lógica processual e afrontar a boa-fé objetiva.

Ademais, nota-se que, o magistrado de origem, ao proferir decisão de saneamento (evento 13945149), enfrentou as preliminares suscitadas, registrando a inexistência de outras matérias a serem apreciadas e abrindo às partes a possibilidade de manifestação quanto a pontos pendentes e à produção de novas provas. Não obstante, os próprios apelantes optaram pelo julgamento antecipado da lide (evento 13945150), razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003374-56.2019.8.08.0035 APELANTE: ESPOLIO DE MARIA DA GLÓRIA COSTA COIMBRA APELADO: SABEMI SEGURADORA S/A RELATOR: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSUMIDORA QUE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. FORNECEDORA QUE COLACIONOU CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Elucido não vislumbrar nulidade na Sentença objurgada. Isso porque, "
pas de nullité sans grief
" (não há nulidade sem prejuízo). No caso posto em xeque, a inversão do ônus da prova foi indeferida em sede de julgamento, razão pela qual a demanda tramitou (regra de instrução) e foi julgada (regra de julgamento) com escopo na distribuição ordinária do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II do CPC. A meu ver, somente haveria que se falar em nulidade acaso a inversão do ônus probatório fosse deferida quando do julgamento, eis que haveria afronta ao disposto no art. 10 do CPC, assim como, cerceamento de defesa, na medida em que não seria oportunizado à parte prejudicada desincumbir-se do ônus que lhe fora imposto. II - Ademais, no caso dos autos fora oportunizado às partes requerer as provas que entendessem pertinentes, consoante decisões de fls. 214-215 e 236-237; decerto que a parte Autora nenhuma prova requereu nestas oportunidades
. Em continuidade, também não vislumbro razões para a reforma do julgado. E assim o digo, porque não existem sequer indícios que corroborem com a tese autoral; decerto que, ainda que tivesse ocorrido a inversão do ônus probatório, esta não eximiria a consumidora de comprovar minimamente os fatos alegados. III - Outrossim, extrai-se dos autos que, em que pese a Autora afirme ter contratado apenas empréstimos, a Ré trouxe aos autos documentos que evidenciam a aquisição da previdência complementar e do seguro de acidentes pessoais, vide fls. 180 e 183-185. Assim, em meu sentir, a Requerida demonstrou a existência de fato impeditivo/extintivo do direito autoral, conforme lhe era imposto pelo art. 373, II do diploma processual civil. IV – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003374-56.2019.8.08.0035, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 21/03/2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

WILSON HAESE, MARIA IVONETE MERLO, RONALDO GONSALVES DA ROCHA e SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA
ajuizaram a presente demanda narrando na exordial que são produtores rurais em Pancas/ES e firmaram com o requerido
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contratos de financiamento de crédito rural (n°s 74569/1 e 74522/1).

Afirmam os ora apelantes, na inicial, que foram afetados por grave seca (2015/2016), atestada pelo INCAPER, e pelos impactos econômicos da pandemia de COVID-19 no setor rural capixaba, o que teria gerado inadimplemento contratual. Assim, buscaram, com base na Resolução BACEN nº 4.660/2018 e Resolução nº 4.801/2020, além do art. 36 da Lei nº 13.606/18, a prorrogação das parcelas vencidas e vincendas, bem como a revisão das condições originalmente pactuadas nos contratos.

Contudo, alegam que apesar desses amparos normativos, o banco requerido negou o pedido de repactuação formulado, levando os autores a buscar a via judicial para assegurar a continuidade de suas atividades.

Postas estas premissas, inicialmente impende destacar que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de que não se aplicam as normas consumeristas às pessoas físicas que celebram contrato de financiamento bancário com o intuito de incrementar as suas atividades econômicas rurais, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”.
2. O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, sendo este o posicionamento do STJ firme no sentido inclusive para os casos de inadimplência. 3. Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0000730-63.2021.8.08.0038; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 15/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. 2. A aludida vulnerabilidade, entretanto, não pode obviamente ser presumida, dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual, o que não é o caso dos autos.
3. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese em que o produtor agrícola contrate cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. Precedentes STJ.
4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004646-03.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 13/06/2023)

Segundo a súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça: “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Porém, para o exercício do direito, deve ser comprovado, pelo produtor rural, o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.138/95, que dispõe sobre alongamento de dívidas originárias de crédito rural, ou na Lei nº 11.775/2008, que instituiu medidas de estímulo à liquidação e regularização de dívidas rurais, ou na Lei nº 10.696/2003, que dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas rurais, bem como daqueles previstos no Manual de Crédito Rural, compêndio de atos normativos sobre a matéria, editados pelo Conselho Monetário Nacional.

Note-se que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

No caso concreto, não identifico nos autos a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida pelos apelantes antes do vencimento da dívida, fator este que a jurisprudência desta Corte reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. 2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes. 3.
No tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos permite concluir que a parte apelante não comprovou a realização de pedido, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada em data anterior ao vencimento da mesma, motivo pelo qual ausente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Data: 26/Jul/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5000269-12.2022.8.08.0057; Desa. Rela.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000019-74.2020.8.08.0044 RELATOR : DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA RECORRENTE : WALTER LUIZ SARNAGLIA ADVOGADO : DIONISIO BALARINE NETO - OAB ES7431 RECORRIDO : COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ. 2.
Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão
. Precedentes do TJES e do STJ. (TJES; Data: 22/Sep/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0000019-74.2020.8.08.0044; Des. Rel.: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Crédito Rural)

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. 2.
Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.
3. Recurso desprovido. (TJES; Data: 01/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000651-94.2019.8.08.0025; Des. Rel.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Inadimplemento)

In casu
, embora os apelantes comprovem na exordial que realizaram o requerimento administrativo de prorrogação das parcelas em 22/06/2020 (evento 13945044) apenas da cédula de crédito bancário n° 74569/1, nota-se que estes buscaram a renegociação do contrato somente após a inadimplência da parcela vencida em 15 de junho de 2020.

Acrescenta-se que a teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
) que antagoniza com a força obrigatória dos contratos, tem como escopo a manutenção do equilíbrio contratual, a proteção do bem comum e a manutenção da isonomia das partes. Todavia, há que se salientar que para sua aplicação exige-se a superveniência de fato novo, imprevisível, capaz de gerar um desequilíbrio na equação econômico financeira que orientou as partes no momento da contratação.

Contudo, não basta a alegação genérica de que tenham sido afetados por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo, “
no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326
” (art. 4º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN).

No caso em apreço, a alegada situação de seca vivenciada pelos apelantes, de 2015 até parte de 2016, não os desobriga do pactuado. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural, consoante entendimento do c. STJ
1
.

O próprio art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/18 permite o alongamento de dívida rural se demonstrado o prejuízo, salvo no caso de município em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após, a contratação da operação, o que não se amolda à situação dos recorrentes.

Os apelantes se limitaram a juntar cópia de Relatórios do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural-INCAPER (eventos 13945036, 13945037, 13945038, 13945039, 13945040 e 13945041) e Resoluções Bacen nº 4.660/2018 (evento 13945042) e 4.801/2020 (evento 13945043).

Outrossim,
“a simples declaração de ser vítima da crise financeira que assolou o país ou, ainda, de eventuais reflexos de retração da economia mundial, não é, por si só, suficiente para a configuração da onerosidade excessiva do contrato”
2
.

Assim, a falta de demonstração de prejuízo em razão de eventos climáticos imprevisíveis e de crise econômica também impede o alongamento da dívida em enfoque. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários.
2 – Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 – Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos:

CONTRATO BANCÁRIO. Renegociação de dívida. Ação de cobrança.
Pleito de aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva . Descabimento. Alegação genérica. Circunstância de que a grave crise econômica resultante da eclosão da pandemia de covid 19 acarretou efeitos deletérios não apenas à recorrente, mas a todos os envolvidos em negócios jurídicos onerosos, inexistindo nestes autos prova de que tal cenário tenha causado desequilíbrio contratual exclusivamente em detrimento da mutuária.
Inadmissibilidade de afastamento das cláusulas contratuais validamente avençadas . Hipótese, outrossim, de que não resultou caracterizada coação hábil a contaminar o negócio jurídico. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida (RI, 252). Recurso desprovido . Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJ-SP - Apelação Cível: 1009389-52.2023.8 .26.0562 Santos, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 23/04/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

E M E N T A EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA DOCUMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19 . TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. 1. A ação monitória deve ser instruída com documentação apta a demonstrar a existência do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora . Presença de elementos necessários à compreensão da evolução da dívida. 2.
A “teoria da imprevisão” ou da “onerosidade excessiva” autoriza a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), desde que ocorra um fato externo, imprevisível e extraordinário, não provocado pelos contratantes, que causem um desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva para uma das partes. 3 . A alegação genérica de dificuldades financeiras ou econômicas decorrentes da pandemia Covid-19, por si só, não caracteriza excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.
Precedentes desta Corte. 4. Resta evidente no caso, a ciência, pela parte ré, dos encargos legais da contratação, não sendo constatada nenhuma ilegalidade . Não há que se falar em revisão das cláusulas pactuadas sob o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica. 5. Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 50016391320224036002 MS, Relator.: Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 02/08/2024)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista o trabalho adicional do causídico do banco apelado ao apresentar contrarrazões.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze) sobre o valor atualizado da causa, porém, mantenho a suspensão de sua exigibilidade, nos dizeres do art. 98, §3º, do CPC, por conta de os recorrentes militarem amparados pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
STJ; AgInt-AREsp 1.233.352; Proc. 2018/0009295-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 22/06/2020; DJE 01/07/2020.

2
TJMS; APL 0801677-64.2012.8.12.0046; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo Roberto de Quadros; DJMS 09/03/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.